Tribunal: CARF
Processo: 13971.005533/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.005533/2010-22
ACÓRDÃO
2302-004.235 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUTO VIAÇÃO RAINHA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/05/2007 a 31/07/2010
CONHECIMENTO. INTIMAÇÃO PATRONO. DESCABIMENTO
Súmula CARF no110. No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
CONHECIMENTO. PRECLUSÃO.
Devem ser apresentados na Impugnação de lançamento os motivos de fato
e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões
e provas que possuir, nos termos do Decreto no 70.235/72, art. 16, inciso
III.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.235 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.005533/2010-22
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Roberto Carvalho Veloso Filho, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem reproduzir os fatos contidos nos autos, reproduzimos abaixo o relatório do
acórdão recorrido.
Trata-se de Auto de Infração no 37.290.989-2, lavrado contra a empresa em
epígrafe por infração ao artigo 32, inciso I, da Lei no 8.212/91, c/c o artigo 225,
inciso I e § 9o do RPS - Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
no 3048/99.
Noticia o Relatório Fiscal da Infração de fls. 11 a 13, que a autuada de
preparar folhas de pagamento do estabelecimento matriz em conformidade com
as normas estabelecidas pelo art. 225, § 9o, incisos I a V, do Regulamento
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, uma vez que não discriminou os
trabalhadores na folha de pagamento pelos respectivos tomadores de serviço.
Em decorrência da infração praticada e considerando a ausência de
circunstâncias agravantes, foi aplicada a multa conforme estabelecido nos artigos
92 e 102 da Lei no 8.212/91, e artigo 283, inciso I, alínea “a”, e artigo 373 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, no
valor de R$ 1.431,79, com valores atualizados pela Portaria MPS no 333, de
29/06/2010.
A autuada foi notificada do lançamento mediante ciência pessoal em
15/12/2010, conforme assinaturas apostas às fls. 02.
II - DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada com o lançamento, a empresa AUTO VIAÇÃO RAINHA LTDA
apresenta impugnação protocolada em 14/01/2011 (carimbo às fls. 25), por
intermédio do instrumento de fls. 25 a 64, acompanhada dos anexos às fls. 65 a
83, aduzindo, em síntese, o que se segue.
Discorre que os fatos geradores que o fiscal afirma que a empresa teria
deixado de registrar, são indevidos e não podem ser considerados para fins de
contribuição.
Afirma que não houve omissão, erro ou equivoco da empresa na
apresentação de documentação contábil devida e que tudo isso torna indevida a
imposição de multa.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.235 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.005533/2010-22
3
Sustenta a nulidade da Notificação em decorrência da ausência de
legislação especifica que possibilitasse a instauração de procedimento de
fiscalização, argüindo que o procedimento de fiscalização está despido de rito
legal para desconsideração de Atos (Simulação) com fundamento no parágrafo
único, de seu art. 116, porque depende de um procedimento especial, próprio
para esse fim, a ser ainda estabelecido.
Afirma a ausência de competência dos auditores Fiscais para a realização
de procedimento a desconsiderar as informações prestadas pela empresa em
GFIP e documentação correlata, afirmando que só será possível a
desconsideração de atos ou negócios jurídicos após a elaboração de Lei ordinária,
ex-vi do parágrafo único do art. 116 do CTN, em respeito ao princípio da
legalidade, que jamais poderá ser olvidado.
Discorre que foi declarada inconstitucional a expressão administradores,
avulsos e autônomos, podendo concluir que sua remuneração não pode compor a
base de incidência da remuneração da empresa, assim como disposto no inciso I
do art. 195 da Constituição Federal de 1988.
Entende que sendo inconstitucional a contribuição previdenciária sobre o
pró-labore dos administradores autônomos e avulsos, previstas nas leis ns.
7787/89 e 8212/91, não há dúvidas que os referidos créditos ilegalmente
cobrados deverão ser restituídos ante a ineficácia da Lei que o instituiu.
Conclui
que
diante
da
inconstitucionalidade
das
expressões
administradores, avulsos e autônomos não há como concordar com a ilegal
cobrança sobre referidos serviços, devendo ser anulada a Notificação Fiscal aqui
discutida.
Discorre que a Lei no 8.212/91 instituiu as contribuições do SAT, fixando
alíquotas em percentuais a serem adotados de acordo com o grau de risco
profissional,mas que, contudo, não foi exaustiva ao tratar das alíquotas, não
definindo o que seria "atividade preponderante" e "graus de risco", o que veio a
ser regulamentada pelo Decreto no 2173/97, determinando que a aplicação da
alíquota fosse com base no grau de risco experimentado pelo maior número de
funcionários integrantes da empresa e não mais de cada estabelecimento,
havendo, pois, visível e ilegal majoração indireta do tributo, vindo, via de
conseqüência, a onerar o Contribuinte.
Reputa que carecendo a lei de elementos necessários à cobrança do tributo
e não cabendo ao Poder Executivo, por intermédio de um decreto, suprir a lacuna
legal existente, estaria a ofender ainda, o princípio da tipicidade tributária, na
medida que todos os elementos necessários para a cobrança do tributo não se
encontram previstos em lei.
Defende que caso não se entenda pela inconstitucionalidade do SAT a
empresa Autuada deve ser enquadrada no percentual de 1% e não 2%, como foi
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.235 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.005533/2010-22
4
lançado, sob o argumento de que não há qualquer demonstração que há riscos
no interior da empresa e,que os mesmos, sejam de grau médio.
Afirma que labora sem qualquer risco sobre a atividade predominante e
que não há contato com atividade insalubre, ou seja, com agentes nocivos à
saúde, bem como inexiste perigo na realização dos serviços.
Afirma que, caso suplantada a inconstitucionalidade pela ilegal cobrança
do SAT, ainda assim, jamais poderá ser cobrado o percentual do SAT com base na
atividade preponderante da empresa, devendo-se obrigatoriamente se proceder
a devida distinção entre as atividades desenvolvidas em cada estabelecimento da
empresa e que o excelso STJ já assentou posicionamento acerca da ilegalidade do
decreto 2.173/97 e, por conseqüência do Decreto 3048/99.
Discorre que o INSS editou Orientação Normativa no 02/97, na qual
determina: "2.2.1 Para fins de enquadramento não serão considerados o
empregados que prestam serviços em atividades meio, assim entendidas aquelas
que auxiliam ou complementam indistintamente as diversas atividades
econômicas da empresa, como por exemplo: administração geral, recepção,
faturamento, cobrança, contabilidade, vigilância...", contestando que o critério
adotado pelo pela ON 02/97 e mantido pela IN n° 03/05, ao não estabelecer as
devidas discriminações, foi aleatório chocando-se frontalmente com o art. 22, II
da Lei n° 8.212/91 e o art. 202, § 3° do Decreto 3.048/99, bem como com a
expressa proibição constitucional de violação da isonomia insculpida no art. 150,
II, da CR 188.
Discute que Auxílio Doença é um auxílio e que não há serviços prestados
quando o empregado se encontra afastado por motivos de doença, não se
enquadrando no conceito legal da Lei n° 8.212/91 que é clara ao definir salário de
contribuição como valores referentes à retribuição do trabalho prestado
efetivamente
Declara que inúmeros funcionários, durante o período de 04/2003 a
03/2006 encontravam-se afastados da empresa por motivo de doença (não sendo
considerado quando do cálculo de referida verba), o que por si só já basta para se
constar a ilegal cobrança sobre referidas verbas e afirma que fica perfeitamente
demonstrado a ilegal incidência das contribuições sobre o salário dos
empregados que encontravam adoentados.
Menciona que a Medida Provisória n° 1.523-7/97, ao reeditar as seis
anteriores, introduziu alterações na redação original ao § 2°, do art. 22, da Lei n°
8.212/91, culminando com um aumento indevido da base de cálculo das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a "folha de salários", exigidas com
fundamento no inciso I, do art. 195, CF188, passando a ser exigida contribuição
social sobre verbas indenizatórias, destacando-se o aviso prévio indenizado, as
férias pagas em rescisão de contrato de trabalho (proporcional, acrescida de 1/3
constitucional e as indenizadas), a indenização adicional prevista na Lei n°
7.238/84, o 13° salário sobre a parcela do aviso prévio indenizado, bem como a
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.235 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.005533/2010-22
5
indenização devida ao empregado não optante pelo FGTS, referente ao período
anterior ã CF/88, o abono de férias previsto no art. 143 da CLT, que também era
interpretado como indenizatório e não incidente, etc.
Afirma que o fato que gera contribuições sociais dos empregadores, nos
termos da lei, é ter a seu serviço trabalhadores sujeitos ao regime geral
previdenciário e que as bases de cálculo das contribuições do empregador, já
definidas pela Constituição Federal, são a folha de salário, o faturamento e o
lucro.
Pondera que a contribuição previdenciária incide sobre verbas de natureza
salarial e não sobre indenização, e que as verbas aviso prévio indenizado,
indenização adicional e indenização de tempo de serviço têm natureza de
indenização, não sendo salário.
Conclui que eventual lei que mande tributar tais pagamentos (decorrentes
de indenizações) será inconstitucional e que mesmo o emprego de ficções,
presunções ou equiparações não há de violar direitos constitucionais, onde os
contribuintes só podem ser tributados pela contribuição previdenciária, quando
pagarem salários e não indenizações.
Contesta que não mantém vinculo algum com o SEBRAE e que jamais
deveria contribuir recolher essa contribuição, uma vez que nem a empresa, nem
seus trabalhadores não recebem beneficio algum desta entidade.
Defende que a referida contribuição pertence a categoria da contribuições
destinadas a prover o interesse de categorias profissionais ou econômicas, o que
por si só, basta para demonstrar que não se trata de contribuição prevista no
artigo 195 da CF, sendo necessário para sua instituição a edição de Lei
complementar nos exatos moldes em que disposto no artigo 149 da Carta Maior
razão pela qual defende que restou totalmente imprestável a imposição
tributária prevista no artigo 8°, § 3° da Lei Ordinária n° 8.029/90, com redação
dada pela também Lei Ordinária n° 8.154/90.
Reputa ainda que é ilegal a cobrança desta contribuição, pois o art. 195 da
CF veda expressamente a incidência de duas contribuições sobre o mesmo fato
gerador, de maneira pelo qual não pode ser cobrada mais de uma contribuição
social incidente sobre a folha de salário, estando a contribuição ao SEBRAE
maculada de inconstitucionalidade formal, devendo ser expungidos os valores
cobrados sobre este titulo da Notificação Fiscal
Argumenta a ocorrência de bis in iden, alegando que se a empresa tem a
obrigação de recolher 20% sobre a remuneração do empregado, esse percentual
não pode incidir sobre as verbas também pagas pelo empregado, devendo,
obrigatoriamente, ser deduzida.
Discorre que no lançamento se aplicou 20% sobre o total da folha de
pagamento, não retirando, as deduções e verbas indevidas (como, por exemplo,
as indenizatórias, vale transportes, etc...) para, assim, na forma de um ilegal bis in
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.235 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.005533/2010-22
6
idem cobrar 20% sobre os 11% recolhido ao INSS pelo empregado, bem como
sobre a verba também paga pelo empregado a titulo de CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL, devendo, obrigatoriamente, ser deduzida.
Alega que o salário-família não é salário, mas beneficio de caráter
previdenciário, não integrando a base de cálculo para a incidência do INSS
conforme estabelece a Lei 8.212/91 em seu art. 28, § 9°, mas que, entretanto,
Notificação cobrou indevidamente da Autuada incidência em referida verba.
Reputa inconstitucional a contribuição do salário-educação porque que
jamais poderia ter sido disciplinado por decreto-lei, posto ser de competência do
Presidente deliberar sobre temas pertinentes a finanças públicas e normas
tributárias afirma que nos moldes dos Decretos 2445 e 2449 de 1988, (que
dispunham sobre o PIS), deve o Decreto-lei no 1.422/75 ser declarado
inconstitucional.
Discorre que o Decreto-Lei. 1422 e 87.043 foram revogados 180 dias após a
promulgação da Constituição e que, ainda que não tivesse sido revogado por
expressa disposição constitucional, a delegação prevista no § 2° do art. 1° do Dec.
Lei n. 1422/75, apresentar-se-ia em contrariedade com o novo sistema tributário
instituído pela Constituição, (art. 34, parágrafo 5° do ADCT), por afronta ao
principio da legalidade, insculpido no art. 150, inciso I da CF/88, que veda a
definição de alíquotas através de Decreto, salvo as exceções constitucionais (art.
153, parágrafo 1°).
Salienta que as penalidades agravadas por serem atentatórias ao
funcionamento do sistema tributário possuem algum limite quanto ao seu
quantum ou realmente seriam ilimitadas.
Cita doutrinas no sentido de que a regra que veda utilizar tributo com '
efeito de confisco e que o tributo não deve subtrair mais do que uma parte
razoável do patrimônio ou da renda do contribuinte e defende que a multa
decorrente do descumprimento da obrigação tributária se submete
obrigatoriamente aos patamares constitucionais válidos para a tributação, pois a
pena não deve ser igual ao gravame, mesmo que ela seja primordialmente
repreensiva e sancionatória.
Argumenta que tanto a multa moratória como o juro moratório incidem
sobre um mesmo fato gerador, o que vem de ensejar ilegal bis in idem e aponta a
impossibilidade de cumulação dos dois institutos, haja vista sua natureza jurídica
incidir sobre o mesmo fato gerador, gerando uma dupla penalização ao
contribuinte.
Conclui que resta evidente a ilegalidade de juros e multa moratórios sobre
débitos fiscais, principalmente porque essa dupla cobrança tornar-se-ia em tripla,
posto primeiramente incidir a multa moratória para, posteriormente o juro
moratório e, assim, a incidência do juro moratório sobre a multa moratória,
gerando o ilegal anatocismo, vedado pelo excelso STJ, através da Súmula 121.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.235 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.005533/2010-22
7
Defende que, como restou demonstrado em sua defesa que lhe foram
cobrados diversos valores tidos como ilegais, resta flagrante a ocorrência de mora
do credor, afastando a incidência de juros e multa moratória.
Ampara-se em doutrinas e jurisprudência para afirmar que provada a
ausência de culpa, deixa de haver mora, por falta do elemento subjetivo, exigido
pelo CC/1916 963 para a sua caracterização e que inexistindo mora, descabe
condenar em juros moratórios e em multa.
Reclama a Ilegalidade/Inconstitucionalidade dos Juros da SELIC afirmando
que na Notificação o INSS incluiu nos cálculos, taxa referencial de juros diários
(TRD) e unidade fiscal de referência (UFIR) e que foram aplicadas sobre esses
índices, taxas de juros no percentual de 60%. Reclama que nesses mesmos
cálculos ainda houve a aplicação da SELIC como taxa de juros incidentes sobre os
débitos em discussão, salientando que a taxa SELIC incidiu sobre o total geral
onde foram calculados juros de 60% sobre a correção da TRD e atualização pela
UFIR, numa escalada sucessiva de juros sobre correção, juros sobre da correção e
taxa SELIC sobre os juros dos juros.
Entende que no caso em concreto se pode verificar que inúmeros valores
foram por longos anos lançados e em muitos recolhidos, de modo ilícito que
geram verdadeiros créditos que merecem a devida compensação.
Requer a produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente
prova pericial e documental, sem prejuízo de qualquer outra que se fizer
necessária.
Requer a nulidade por inteiro do Auto de Infração, desconstituindo-se os
créditos deles decorrentes em face das ilegalidades e da formalidade, acima
apontadas.

Acordaram os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação apresentada e manter integralmente o crédito tributário
exigido, tendo sido apresentada a seguinte ementa.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2007 a 31/07/2010
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO EM DESACORDO COM AS NORMAS
ESTABELECIDAS.
Constitui infração ao artigo 32, inciso I da Lei no 8.212/91, combinado com o
artigo 225, inciso I, parágrafos 9°, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, deixar a empresa de preparar as folhas de
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.235 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.005533/2010-22
8
pagamento nos moldes da legislação.CONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO.
VEDAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação de lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade
em face das disposições do artigo 26-A do Decreto 70.235/1972.
ÔNUS DA PROVA. JUNTADA POSTERIOR. INDEFERIMENTO A impugnação deverá
ser instruída com os documentos em que se fundamentar, cabendo ao
contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior; que se refira a fato ou a direito superveniente; ou que
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
O crédito previdenciário plenamente regular somente será elidido mediante a
apresentação de provas, pelo contribuinte, que comprovem a não ocorrência
desses fatos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformado, apresentou Recurso Voluntário tempestivamente alegando.
- que o Auto de Infração não pode subsistir diante da inexistência de prova;
Por fim, pede que as intimações sejam endereçadas ao seu advogado.
É o relatório do essencial.

VOTO
CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém não merece ser conhecido pelos motivos
a seguir expostos.
Não conheço do pedido de intimação ao patrono, por força da Súmula CARF no110.
Não conheço porque precluída, por força do disposto no Decreto no70.235/1972, art. 16, a
alegação de inexistência de prova no auto de infração. Tal alegação, além de infundada, não
constou da impugnação de lançamento.

MÉRITO
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.235 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.005533/2010-22
9
Trata-se de DEBCAD no 37.290.989-2, referente multa por descumprimento de
obrigação acessória (CFL 30). O presente processo encontra-se apenso ao auto de infração por
descumprimento de obrigação principal, DEBCAB no37.290.990-6, sob processo administrativo
no13971.005530/2010-99.
Não há parte conhecida para que sejam analisadas as questões de mérito.

CONCLUSÃO
Voto por não conhecer do Recurso Voluntário, haja vista ocorrência de preclusão e
por força da Súmula CARF no110.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 125
DF CARF MF
Original